Tribunal: TCU
Processo: 022.065/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0197334-73, firmado com o MAPA, que teve como objeto construção de pátio de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor em desfavor de Lucineide Almeida Reino (XXX.597.224-XX) e Luiz Claudino de Souza (XXX.260.054-XX), ex-prefeitos de Capoeiras/PE, em razão do não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município por força do Contrato de Repasse 0197334-73/2006/MAPA/CAIXA, que tinha por objeto a construção de pátio de eventos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1, rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Claudino de Souza; 9.2. afastar o débito imputado ao Sr. Luiz Claudino de Souza; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Luiz Claudino de Souza; 9.4. aplicar ao Sr. Luiz Claudino de Souza (CPF: XXX.260.054-XX) a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Lucineide Almeida Reino; 9.6. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Lucineide Almeida Reino; 9.7. aplicar à Sra. Lucineide Almeida Reino a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.9. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, à Caixa Econômica Federal, à Sra. Lucineide Almeida Reino e ao Sr. Luiz Claudino de Souza, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".